Tribunal: TJSP
Processo: 1001798-55.2017.8.26.0075
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001798-55.2017.8.26.0075/50000, da Comarca de Bertioga, em que é embargante
OLIVIA FERNANDA DE SOUZA PEREIRA, é embargado ASSOCIAÇÃO DOS
CONDOMINOS DO LOTEAMENTO MORADA DA PRAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1001798-55.2017.8.26.0075/50000
EMBARGANTE: OLIVIA FERNANDA DE SOUZA PEREIRA
EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMINOS DO LOTEAMENTO MORADA
DA PRAIA
COMARCA: BERTIOGA
JUIZ: LUCIANA MEZZALIRA MENDONÇA DE BARROS
AÇÃO: ASSOCIAÇÃO
VOTO No 28162
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA
NOS LIMITES DA PROVA COM ANÁLISE DOS FATOS
DISCUTIDOS
–
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO – ARESTO COM FUNDAMENTAÇÃO
BASTANTE – DESNECESSIDADE DA INTERPOSIÇÃO PARA
PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS
ACOLHIDOS
APENAS PARA ACLARAMENTO E SEM MODIFICAÇÃO.
Cuidam-se de dois Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls. 374/376, com ter ocorrido omissão, uma vez que não foram
discutidas questões acerca do direito da Associada em exercer o seu direito de
desassociação, claudicando o “decisum” com os defeitos increpados, omitindo-se também
acerca de disposições legais, postulando ainda por prequestionamento.
É o brevíssimo relato.
Deveras, os Embargos não são de receber acatamento. Pesar disso,
merecem ser acolhidos para que a questão seja apreciada com mór percuciência mas sem
modificação.
A hipótese aqui é distinta daquela tratada no precedente da Corte
Superior aventado no recurso, pois que a obrigação de pagar o rateio das despesas não se
funda em eventual existência de vínculo associativo, mas sim, repita-se, em DEVER
CONTRATUAL assumido pelo Apelado quando adquiriu o lote.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem por isso, o próprio Magnífico Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que, “por força do disposto na Lei de loteamento, as restrições e obrigações
constantes no contrato padrão, depositado em Cartório como condição para o registro do
projeto de loteamento, incorporam-se ao registro e vinculam os posteriores adquirentes,
porquanto dotadas de publicidade inerente aos registros públicos” (REsp n° 1.422.859; Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; Terceira Turma; julgado em 03/11/2015).
Também é nesse sentido o entendimento desta C. Câmara:
“AÇÃO DE COBRANÇA - Loteamento Associação de moradores -
Rateio de despesas de conservação e manutenção Inexigibilidade da
obrigação de se associar Recurso Especial Repetitivo no. 1.280.871 do
C. STJ
Liberdade de associação que prevalece sobre eventual
enriquecimento sem causa dos não associados Cobrança, no entanto,
que no caso concreto independente da prévia associação Contrato
padrão de aquisição do imóvel do qual consta expressamente a obrigação
do adquirente de arcar com as despesas relativas aos serviços de limpeza
e conservação do empreendimento - Hipótese distinta daquela prevista no
recurso especial repetitivo
Despesas realizadas em benefício dos
titulares de lotes Ausência de comprovação de que tais despesas não
beneficiaram o lote do réu - Obrigação decorrente do contrato de
aquisição do imóvel, e não de associação da adquirente Juros de mora
devidos desde os vencimento, por se tratar de mora 'ex re'" Inteligência
do art. 397, "caput", do CC - Recurso desprovido. (Apelação
0001915-49.2006.8.26.0075; Relator Marcus Vinicius Rios Gonçalves;
2a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 31/07/2018).
“APELAÇÃO. INÉPCIA DA RECONVENÇÃO. Tese não deduzida no
momento oportuno. Inovação recursal. Recurso não conhecido neste
ponto. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Prestação de serviços de
caráter indivisível aos moradores ou proprietários de imóveis localizados
na área de atuação de associação de moradores. Reconhecimento de
existência de relação jurídica entre os litigantes. Inaplicabilidade, no caso
concreto, da tese consolidada no REsp 1.280.871/SP. Fundamento do
crédito que não tem por base o vínculo associativo, mas o dever
contratual estabelecido por imposição do loteador. Adquirente de lote que
sucede o transmitente em todos os seus direitos e obrigações. Inteligência
do art. 29 da Lei no 6.766/79. Presença de contrato padrão na matrícula
do loteamento com a informação relativa ao dever de rateio de despesas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes
do
STJ
e
desta
E.
Corte.
Sentença
mantida.
SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as
disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO
NA PARTE CONHECIDA”. (Apelação 1003192-81.2017.8.26.0048;
Relatora Rosangela Telles; 2a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 02/10/2017).
Outrossim, convém ressaltar a inovação trazida ao ordenamento pátrio
pela Lei 13.465/2017, com acrescentar ao Código Civil o Art. 1.358-A, que trata do
“Condomínio de Lotes”, e o §2° do citado dispositivo, in verbis: “ Aplica-se, no que
couber, ao condomínio de lotes o disposto sobre condomínio edilício neste Capítulo,
respeitada a legislação urbanística”.
De aí se tem que o pagamento da despesa em questão deve ser visto
como obrigação proveniente da condição de condôminos dos Requeridos, aplicando-se ao
caso, portanto, o Art. 1.333, caput, e § 2o, e o Art. 1336, I, ambos do Código Civil.
Alfim, além disso tudo, há que se evitar vulneração ao Princípio
insculpido no Art. 884 do Código Civil, de modo que cabe ao Réu arcar com as taxas de
manutenção também por esse motivo, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa,
pois as melhorias implementadas beneficiam todos os proprietários, e há que ser quitada a
devida contraprestação pelos serviços.
Cuida-se, pois, de malogrado interesse em ver reexaminada, de forma
contrária ao C.P.C. que não é uma inutilidade o contexto probante dos autos. Notar que
nem se tornava necessária interposição para fins do prequestionamento:
Notar que nem se tornava necessária interposição para fins do
prequestionamento:
"O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido pelo acórdão, mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha. (in DJU I, n. 114, de
18.6.93, p. 12.114)" (STF - RE no 141.788, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence).
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os Embargos apenasmente para aclarar a
mantença da decisão, sem efeitos modificativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica